Tribunal: TJMT
Processo: 1000306-88.2023.8.11.0025
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000306-88.2023.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOÃO MUNHOZ (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WOSHIGTON KESTER VIEIRA - CPF: 015.401.522-94 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX MEDEIROS PONTES - CPF: 014.612.701-38 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITO VERISSIMO DA COSTA NETO - CPF: 712.878.841-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS LOPES LIMA - CPF: 057.131.851-76 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – PERTINÊNCIA – RECONHECIMENTO DA PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA SOBRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – INVIABILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Constitui fundamento idôneo para valorar negativamente as circunstâncias do crime o fato de o delito ter sido perpetrado em plena luz do dia, em local público, pois revela que o tipo penal transcendeu à normalidade pela audácia do agente e risco concreto à vida de transeuntes.

Nos termos do artigo 67 do Código Penal, considerando que atenuante da confissão espontânea refere-se à personalidade do agente (natureza subjetiva), deve preponderar sobre a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima, que ostenta natureza objetiva, referente ao modo de execução do crime.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso
tirado em face de decisão que condenou
João Munhoz
como incurso nas sanções do artigo 121, § 2°, incisos III (meio cruel) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), com implicações da Lei n. 8.072/1990 (ID 183216554).

O inconformismo do órgão ministerial refere-se à dosimetria da pena, razão pela qual requer a valoração negativa das circunstâncias do crime, bem como o reconhecimento da preponderância da agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima sobre a atenuante da confissão espontânea (ID 183216572).

Manifestando-se em contrarrazões, a defesa pugna improvimento do recurso (ID 183216578).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça

opinou pelo parcial provimento do recurso, a fim de que as circunstâncias do crime sejam depreciadas (ID 189510161).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado,
o inconformismo do órgão ministerial refere-se à dosimetria da pena, razão pela qual requer a valoração negativa das circunstâncias do crime, bem como
o reconhecimento da preponderância da agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima sobre a atenuante da confissão espontânea
(ID 183216572).

O juízo
a quo
fixou a pena-base em 12 anos de reclusão (patamar mínimo), considerando a ausência de circunstâncias judiciais negativas (ID 183216554, p. 2).

De modo pertinente, o órgão ministerial pugna pela valoração negativa das circunstâncias do crime, ao argumento de que:

“[...] o crime de homicídio duplamente qualificado foi cometido à luz do dia, no interior de um presépio decorativo devido às festividades natalinas que o antecederam, na Praça da Bíblia, localizada no centro de Juína/MT. Desse modo, trata-se de local de intenso trânsito de transeuntes, sobretudo de crianças e jovens que utilizam as quadras de esportes, os brinquedos e o chalé de leitura localizados naquele ambiente. Essas circunstâncias são demasiadas negativas, aptas a valor negativamente as circunstâncias judiciais na primeira fase da pena, elevando a pena-base”
(ID 183216572, p. 2).

Com efeito, o fato de o homicídio ter sido cometido à luz do dia e em local público constitui elemento suficiente para incrementar a pena-base. Isso porque revela que o tipo penal transcendeu à normalidade pela audácia do agente e risco concreto à vida de transeuntes. Nesse sentido:

“[...] É fundamento idôneo para exasperar a pena-base no que tange ao crime de homicídio qualificado o fato de o delito ter sido perpetrado mediante diversos disparos de arma de fogo em plena luz do dia e em horário de grande movimentação de pessoas, "expondo a perigo inclusive terceiras pessoas inocentes", pois denota a especial reprovabilidade da ação delituosa [...]”
(STJ - AgRg no HC: 573419 ES 2020/0087470-9, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 18/08/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/08/2020)

Equivocadamente, o
Parquet
pugna, ainda, pelo reconhecimento da preponderância da agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima sobre a atenuante da confissão espontânea, em síntese, ao argumento de que ao compensá-las integralmente e, portanto,
“eliminar”
a agravante reconhecida pelo júri, o juízo singular violou a soberania dos vereditos (ID 183216572, p. 4).

Em relação à segunda fase da dosimetria da pena, consta da r. sentença que:

“Considerando a concorrência entre uma atenuante preponderante (confissão) e uma agravante simples (recurso que impossibilitou a defesa da vítima - art. 61, II, "c", do CP), entendo que a compensação é a medida mais razoável, razão pela qual MANTENHO a pena em 12 ANOS DE RECLUSÃO”
(ID 183216554, p. 2).

Assim, de modo escorreito, o juízo
a quo
considerou a preponderância da confissão espontânea. Isso porque, consoante o artigo 67 do Código Penal, são considerados preponderantes os motivos determinantes do crime, a personalidade do agente e a reincidência.

Infere-se, portanto, que o legislador decidiu dar prevalência às circunstâncias de caráter subjetivo em detrimento daquelas de natureza objetiva.

Logo, tendo em vista que a atenuante da confissão espontânea refere-se à personalidade do agente (natureza subjetiva), deve preponderar sobre a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima, que ostenta natureza objetiva, referente ao modo de execução do crime.

Conforme bem observado no parecer ministerial,
“o fato da agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima ter sido reconhecida pelo e. Conselho de Sentença não transmuda a sua natureza jurídica, inexistindo razão para considerá-la preponderante”
(ID 189510161, p. 3).

Mantenho, por conseguinte, o reconhecimento da preponderância da atenuante da confissão espontânea.

A corroborar tal entendimento:

“[...] Diante do caráter subjetivo da atenuante da confissão espontânea, que diz respeito a aspecto da personalidade do Acusado, tem ela preponderância sobre a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima, de natureza objetiva. Precedentes da Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça. [...]”
(STJ - AgRg no AREsp: 1409336 AM 2018/0321104-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 17/12/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/02/2020)

“[...] Malgrado seja possível a preponderância de atenuante de natureza subjetiva sobre agravante de cunho objetivo, no caso concreto, tal atuação conduziria a pena intermediária para aquém do mínimo legal, o que é vedado pela Súmula 231 do STJ. Exclusivamente por esse motivo, cabível a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante prevista no art. 298, inciso I, do CTB. [...]”
TJ-MT 00016395620198110050 MT, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 20/07/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/07/2022)

Passo, portanto, ao redimensionamento da pena.

Na primeira fase da dosimetria, valorando negativamente as circunstâncias judiciais, redimensiono a pena-base para 13 (treze) anos e 06 (seis) meses, utilizando o critério de incremento de 1/8 sobre o intervalo entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato.

Na segunda fase, mantido o reconhecimento da preponderância da atenuante da confissão espontânea sobre a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima, atenuo a pena, utilizando a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, fixando a pena intermediária em 12 (doze) anos de reclusão, em observância à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça; a qual torno definitiva à mingua de causas de aumento ou diminuição.

Com esses fundamentos, voto no sentido de dar
parcial provimento
ao recurso, a fim de valorar negativamente as circunstâncias do crime, mantendo-se, todavia, inalterado o
quantum
de pena aplicado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024